Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM INDISPONÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSE. ÂNINO DE DONO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória direta, contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio.
2. Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa.
3. As provas dos autos evidenciam que a Ré deu em pagamento o imóvel do qual os Autores exercem a posse ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos. Todavia, a existência de gravame de indisponibilidade determinada em Ação de Improbidade, anterior à posse, para garantia de ressarcimento dos cofres públicos, impede a aquisição da propriedade do bem, de maneira direta ou indireta. Precedentes específicos da 8a Turma deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.